Tribunal: TJES
Processo: 5010869-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA. NULIDADE. EFEITO TRANSLATIVO. DENEGADA A SEGURANÇA PLEITEADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

I.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário enseja a aplicação da Súmula nº 631 do STF, que prescreve a extinção do processo sem resolução do mérito.

II.
Na hipótese, a Recorrente permaneceu inerte após intimada para promover a emenda à petição inicial com a pertinente inclusão da Litisconsorte Passiva Necessária, TERRAPLENAGEM TICHÉ LTDA - ME, na relação processual do
mandamus
de origem e neste Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo assinado de 10 (dez) dias, mesmo advertida de que sua inércia ensejaria a extinção do processo.

III.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido, com atribuição de efeito translativo, para fins de suscitar e acolher a preliminar de ausência de
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consequentemente, denegar
a ordem e, extinguir o processo judicial, sem resolução do mérito,
ex vi
do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, condenar a Impetrante ao pagamento das c
ustas processuais. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 25, da Lei Federal nº 12.016/2009 e Súmulas nº 105 e nº 512, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, respectivamente, julgar, outrossim, prejudicado o mérito do Recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010869-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMBIENTE SERVICOS URBANOS LTDA

AGRAVADO: DOMINGAS DOS SANTOS DEALDINA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR SUSCITADA
EX-OFFICIO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA. NULIDADE.
EFEITO TRANSLATIVO. DENEGADA A SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
INÉRCIA DA RECORRENTE EM EMENDAR A INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL.

II.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário enseja a aplicação da Súmula nº 631 do STF, que prescreve a extinção do processo sem resolução do mérito.

III.
Na hipótese, a Recorrente permaneceu inerte após intimada para promover a emenda à petição inicial com a pertinente inclusão da Litisconsorte Passiva Necessária, TERRAPLENAGEM TICHÉ LTDA - ME, na relação processual do
mandamus
de origem e neste Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo assinado de 10 (dez) dias, mesmo advertida de que sua inércia ensejaria a extinção do processo.

III.V.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido, com atribuição de efeito translativo, para fins de suscitar e acolher a preliminar de ausência de
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo suscitada e acolhida
ex-officio
, consequentemente, denegar
a ordem e, extinguir o processo judicial, sem resolução do mérito,
ex vi
do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, condenar a Impetrante ao pagamento das c
ustas processuais. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 25, da Lei Federal nº 12.016/2009 e Súmulas nº 105 e nº 512, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, respectivamente, julgar, outrossim, prejudicado o mérito do Recurso, bem como, prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento, com atribuição de efeito translativo, para fins de suscitar e acolher a preliminar de ausência de denegar pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consequentemente, denegar a ordem e, extinguir o processo judicial, sem resolução do mérito, ex vi do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, condenar a Impetrante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 25, da Lei Federal nº 12.016/2009 e Súmulas nº 105 e nº 512, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, respectivamente, julgar, outrossim, prejudicado o mérito do Recurso, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

INÉRCIA DA RECORRENTE EM EMENDAR A INICIAL

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO

INDEFERIMENTO DA INICIAL

AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA
interpôs o presente Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS - ES,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado contra ato coator exarado pela
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, DOMINGAS DOS SANTOS DEALDINA
,

cujo
decisum,
indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando conferir a habilitação da Recorrente, nos autos da Concorrência Pública nº 002/2023, deflagrado pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que após ser habilitada pela Comissão Permanente de Licitação deflagrada na modalidade de Concorrência Pública nº 002/2023, visando a “
contratação de empresa especializada em engenharia, destinada a executar serviços de requalificação urbana do sítio histórico do Porto de São Mateus/ES
”, restou surpreendida pela sua inabilitação, levada a efeito pelo Secretário Municipal de Cultura de São Mateus - ES, em razão de Parecer Jurídico exarado pela Procuradoria Geral Municipal, no qual consta que “
não foi atendido o item 5.6, alínea “C” do edital (Qualificação Econômica-Financeira), por não ter apresentado peças componentes do Balanço Patrimonial, sendo: Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do patrimônio líquido, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração dos Fluxos de Caixa e colunas comparativas de no mínimo 02 (dois) exercícios sociais
”, enfatizando, contudo, que não “
consta nos autos qualquer manifestação técnica que justifique as referidas exigências, não há qualquer manifestação técnica que indique que a agravante não tenha capacidade econômico-financeira para arcar com as obrigações e compromissos decorrentes do futuro contrato
,
nestes termos a inabilitação da agravante está eivada de excesso de formalidade, e por supressão da obrigação de diligência específica para avaliar a questão
” (grifo original).

Aduz, além disso, que “
É pacífico o entendimento do Tribunal de que
falhas sanáveis, meramente formais, identificadas nas propostas e DOCUMENTAÇÃO
, não devem levar necessariamente à inabilitação, cabendo à Comissão Julgadora promover as diligências destinadas a esclarecer dúvidas
ou complementar o processamento
do certame (Lei 8.666/1993, art. 43, §3º). É o sentido que se extrai do Acórdão 2.521/2003-TCU-Plenário, in verbis: “atente para o disposto no art. 43, §3º, abstendo-se, em consequência, de inabilitar ou desclassificar empresas em virtude de detalhes irrelevantes ou que possam ser supridos pela diligência autorizada por lei
”. (grifo original)

Ressalta que “
A agravante
não se enquadra
na condição de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, portanto a imposição do item 4.1.3 do edital não a alcança, não devendo ser motivo para sua inabilitação
” e que “
Diferente do que entendeu o MM. Magistrado “a quo”, a agravante também não é sociedade constituída do tipo S.A. (Sociedades Anônima), basta conferir no seu estatuto social constante nos anexos deste agravo. A agravante é sociedade do tipo Cotas Limitadas (LTDA)
”. (grifo original)

Afirma que “
o equívoco da agravada seguido pelo juízo de origem, se não for revertido nesta oportunidade, causará a eliminação da agravante e consequentemente a proposta mais vantajosa aos cofres públicos do Município de São Mateus
”. (grifo original)

Pugna, assim, “
a suspensão do ato coator, reconhecendo a irregular / ilegal / indevida INABILITAÇÃO da agravante AMBIENTE SERVIÇOS URBANOS LTDA, determinando sua continuidade no referido certame licitatório, com abertura do seu envelope de proposta de preços e demais atos; OU a IMEDIATA SUSPENSÃO DO ANDAMENTO do processo Licitatório Concorrência Pública nº 002/2023, no estado em que se encontrar, inclusive A EXECUÇÃO DO CONTRATO, caso tenha efetivado contratação, até que se julgue o mérito
”.

Decisão (Id. 6093064) proferida por esta Relatoria, que, considerando o efeito translativo do presente Recurso de Agravo de Instrumento, determinou que a Recorrente promovesse a emenda à petição inicial com a pertinente inclusão da Litisconsorte Passiva Necessária, TERRAPLENAGEM TICHÉ LTDA - ME,

na relação processual do aludido

MANDADO DE SEGURANÇA

de origem e neste Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo assinado de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito.

Devidamente intimada, a parte Recorrente quedou-se inerte (Id. 7828201).

Conforme historiado, o pedido aventado nos autos originários acarretará, acaso porventura acolhido, na anulação do Ato Administrativo traduzido na homologação da única classificada e vencedora da Licitação ( Concorrência Pública nº 002/2023 ), a empresa TERRAPLENAGEM TICHÉ LTDA - ME, refletindo, inequivocamente, no respectivo interesse e na esfera jurídica de terceiro, evidenciando, pois, a sua condição de Litisconsorte Passivo Necessário, eis que eventual repercussão de Decisão no contexto do Processo Judicial não produz quaisquer efeitos em relação ao Terceiro Interessado que não integra a relação processual.

Em consequência, determinou-se a intimação da Recorrente para que promovesse a emenda à petição inicial com a pertinente inclusão da Litisconsorte Passiva Necessária, TERRAPLENAGEM TICHÉ LTDA - ME,

na relação processual do aludido

MANDADO DE SEGURANÇA

de origem e neste Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo assinado de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, valendo transcrever excertos do mencionado
decisum
:

“Infere-se dos autos que o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES e a SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, deflagrou a Concorrência Pública nº 002/2023, do tipo menor preço global, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em engenharia, para fins de executar serviços de requalificação urbana do sítio histórico do Porto de São Mateus/ES.

A Presidente da supracitada Comissão Permanente de Licitação, por ocasião da realização da Primeira Sessão de Licitação, procedeu à habilitação da Recorrente e de outras 04 (quatro) empresas, conforme ATA DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2023 (Id nº 6047710, pág. 9).

Contudo, após a interposição de Recurso Administrativo, a Recorrente e outras 03 (três) empresas foram inabilitadas pelo Secretário Municipal de Cultura, em razão de Parecer Jurídico da Procuradoria Geral Municipal, consoante ATA II DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2023 (Id nº 6047712).

No tocante à empresa Recorrente, cumpre destacar que a sua inabilitação ocorreu em virtude de, supostamente, não haver atendido ao item 5.6., alínea “c.1”, do Edital do Certame, que versa sobre a qualificação econômico-financeira das sociedades empresárias participantes:

“
5.6. QUALIFICAÇÃO ECONOMICO FINANCEIRA

a)
Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoajurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa jurídica, cuja emissão não seja superior a 30 (trinta) dias da data de apresentação da documentação e proposta.

a.1)
Caso a empresa licitante esteja em recuperação judicial, a certidão de recuperação judicial deverá constar o Estado em que se encontra a referida recuperação judicial para análise da situação fática/jurídica da empresa.

b)
Apresentar cópia autentica do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, incluindo a apresentação do Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Sede da licitante, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo CFC- Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução nº 1.418/2012, que aprovou a Instrução Técnica Geral 1000 = ITG 1000, Modelo Contábil para as Micro Empresas e para as Empresas de Pequeno Porte, no caso da licitante enquadrar-se como ME ou EPP:

b.1)
A ITG 1000 – do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigência de se apresentar no mínimo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive com as colunas comparativas de no mínimo 02 (dois) exercícios;

b.2)
Quando a empresa apresentar o SPED-Contábil enviado para A RFB- Receita Federal do Brasil, este suprirá os documentos listados acima, desde que também contenha as Demonstrações Contábeis especificadas na letra “a”, quais sejam: Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, e quando possível, com as colunas comparativas de no mínimo (dois) exercícios;

c)
A Licitante deverá apresentar cópia autentica do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, inclusive a apresentação do Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Sede da licitante, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo CFC através da Resolução nº 1.255/2009, que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG 1000, Modelo Contábil para as Médias Empresas, no caso da licitante enquadrar-se como Média empresa:

c.1)
A NBC TG 1000 do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigência de se apresentar no mínimo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do patrimônio líquido, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive com colunas comparativas de no mínimo 02 (dois) exercícios sociais;

c.2)
Quando a empresa apresentar o SPED-Contábil enviado para A RFB- Receita Federal do Brasil, este suprirá os documentos listados acima, desde que também contenha as Demonstrações Contábeis especificadas na letra “a”, quais sejam: Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, e quando possível, com as colunas comparativas de no mínimo (dois) exercícios;

d)
No caso de S/A - Sociedades Anônimas, obrigadas a publicarem suas peças contábeis, deverá ser apresentada a cópia autenticada dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário relativo ao último exercício exigível na forma da lei, devidamente registrado no órgão competente, bem como cópia da referida publicação onde conste o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Notas Explicativas, conforme estabelece a Lei nº 6.404/1976 e suas alterações;

e)
As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar a cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive os termos de abertura e encerramento.

f)
Apresentação de Relatório Contábil, contendo no mínimo os seguintes Índices Financeiros extraídos do Balanço Patrimonial apresentado nos itens acima, comprovando a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios (exceto no caso de empresas constituídas no ano em curso), devidamente assinado pelo Contabilista Responsável pela Contabilidade da licitante e devidamente registrado no CRC-Conselho Regional de Contabilidade.

f.1)
Os Índices financeiros que deverão ser comprovados são:

- Índice de Liquidez Geral - ILG igual ou superior a 1,00 (um)

ILG =

Ativo Circulante + Realizável à Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo -

- Índice de Liquidez Corrente - ILC igual ou superior a 1,00 (um)

ILC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

- Índice de Endividamento Geral – IEG igual ou inferior a 1,00 (um)

IEG =

Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

Ativo Total
”

Em consequência, restou declarada como única classificada e vencedora do Certame, a empresa TERRAPLENAGEM TICHÉ LTDA - ME, que ofertou prestar os serviços pelo valor de R$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais), tendo sido efetivamente contratada pela Municipalidade, culminando no ajuizamento do feito de origem e na Decisão objurgada,
in litteris:

“
DECISÃO

(...)

O presente
mandamus
questiona o ato do Secretário Municipal de Cultura, que acolheu parecer da procuradoria e inabilitou o impetrante no processo licitatório em questão, Concorrência Pública nº 002/2023.

O amparo normativo do pleito autoral se resume ao rigor formal exigido pela impetrada, bem como que, em que pese o parecer da Procuradoria, possui capacidade econômico-financeira para arcar com as obrigações e compromissos decorrentes do futuro contrato.

Todavia, analisando detidamente os autos, tenho por não estarem presentes todos os pressupostos positivos necessários à concessão da liminar postulada, eis que, neste primeiro momento, restaram insuficientemente demonstradas as arguições lançadas pela impetrante com o intuito de habilitar a impetrante/suspender o andamento do certame.

É de notória sabença que a licitação consiste em um procedimento administrativo com vistas à contratação de bens e serviços pela Administração Pública. Através do procedimento licitatório se visa a fixação de regras norteadoras para atuação do gestor público, evitando, com isso, qualquer irregularidade no julgamento e nas contratações. Neste sentido, José Carvalho Filho (
in
Manual de Direito Administrativo, 2013, p. 239) leciona que:

“
Tratando-se de ordenada sequência de atividades, a licitação é procedimento vinculado no sentido de que, fixadas suas regras, ao administrador cabe observá-las rigorosamente.6 Somente assim salvaguardará o direito dos interessados e a probidade na realização do certame. Aliás, esse é um dos aspectos decorrentes do princípio da probidade administrativa, princípio inscrito no art. 3º do Estatuto dos Contratos e Licitações”.

Desta forma, por se tratar de um procedimento administrativo vinculado, faz-se imperiosa a observância dos princípios que regem a administração pública, inclusive no âmbito da licitação.

Dentre os vários princípios, registro o princípio da legalidade, que veda a prevalência da vontade pessoal do administrador e impõe o dever deste de cingir-se ao que a Lei dispõe.

In casu
, em que pese a alegação de rigorismo formal exacerbado por parte da autoridade coatora, não o verifico. Isto porque, não se tratou de meras questões formais, ausência de assinatura de documentos, atraso na apresentação de informações, mas em inabilitação por falta de condição econômico-financeira, cuja ausência de comprovação poderá importar em prejuízo futuro tanto ao Município quanto a toda população mateense.

Outro princípio de função importante em matéria licitatória, principalmente por ter base no princípio da legalidade, é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que estabelece a obrigatoriedade da observância do instrumento convocatório (
in casu
, o Edital de 5005095-77.2023.8.08.0047), com o objetivo de garantir que o resultado obtido ao final do procedimento seja livre de qualquer irregularidade ou ilegalidade. Em relação ao tema em debate, José Carvalho Filho (
in
Manual de Direito Administrativo, 2013, p. 248), escreve:

“
A vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial. O princípio da vinculação tem extrema importância. Por ele, evita-se a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende a Administração. E se evita, finalmente, qualquer brecha que provoque violação à moralidade administrativa, à impessoalidade e à probidade administrativa”.

Ao final, torna-se necessário a análise do princípio do julgamento objetivo, corolário do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que determina a importância de se considerar os critérios estabelecidos no Edital no momento do julgamento.

Destarte, ainda que se considerasse exacerbada inabilitação por ausência de qualificação econômico-financeira, o que não se verifica
in casu,
verifico que a exigência de comprovação de qualificação econômico-financeira encontra previsão no edital.

Ademais, conforme restou consignado no parecer realizado pela Procuradoria Geral do Município, a empresa não apresentou certidão simplificada prevista no item 4.1.3 do edital, além de também ser uma S.A., e, portanto, a ela se aplica o item 5.6, letra c, do ato convocatório, que diz:

c) A Licitante deverá apresentar cópia autentica do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, inclusive a apresentação do Termo de Abertura e Termo de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial do Estado da Sede da licitante, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo CFC através da Resolução nº 1.255/2009, que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TG 1000, Modelo Contábil para as Médias Empresas, no caso da licitante enquadrar-se como Média empresa:

c.1) A NBC TG 1000 do CFC- Conselho Federal de Contabilidade, estabelece a exigência de se apresentar no mínimo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do patrimônio líquido, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, inclusive com colunas comparativas de no mínimo 02 (dois) exercícios sociais;

c.2) Quando a empresa apresentar o SPED-Contábil enviado para A RFB- Receita Federal do Brasil, este suprirá os documentos listados acima, desde que também contenha as Demonstrações Contábeis especificadas na letra “a”, quais sejam: Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, e quando possível, com as colunas comparativas de no mínimo (dois) exercícios;

Assim, corroborado à ausência de formalismo, o impetrante em que pese ter apresentado o balanço patrimonial e outras questões financeiras no processo, não comprovou que tais informações foram prestadas no procedimento licitatório, de forma que a sua habilitação ou suspensão do certame licitatório se torna temerário.

Por todo o exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência.

NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada coatora, para prestar as informações que entender necessárias. (Lei nº 12.016/2009, art. 7º).

Após, ao Ministério Público.

Em seguida, conclusos para sentença.

CUMPRA-SE ESTA DECISÃO SERVINDO DE MANDADO/OFÍCIO.

Diligencie-se.

São Mateus/ES, datado eletronicamente.

ANTONIO MOREIRA FERNANDES

Juiz de Direito”

Com efeito, o pedido aventado nos autos originários acarretará, acaso porventura acolhido, na anulação do referido Ato Administrativo traduzido na homologação da única classificada e vencedora da Licitação ( Concorrência Pública nº 002/2023 ), a empresa TERRAPLENAGEM TICHÉ LTDA - ME, refletindo, inequivocamente, no respectivo interesse e na esfera jurídica de terceiro, evidenciando, pois, a sua condição de Litisconsorte Passivo Necessário, sendo de notar que eventual repercussão de Decisão Judicial no contexto do Processo Judicial não produz quaisquer efeitos em relação ao Terceiro Interessado que, oportunamente, não integrou a relação processual
.

Assim, dispõe o
artigo 114, do Código de Processo Civil
,
in verbis:

“
Art. 114.
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Nesse contexto, a ausência de inclusão e subsequente citação da sociedade empresária TERRAPLENAGEM TICHÉ LTDA - ME, acarreta a nulidade de todo o processo, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, a teor do seguinte aresto,
in litteris:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NULIDADE DECRETADAPELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIOPASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. SÚMULA 631/STF. ART. 24,DA LEI N.º 12.016/2009. EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. PETIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE NULIDADE ACOLHIDO.

1.
A eficácia da sentença quando repercute na esfera jurídica alheiaimpõe o litisconsórcio necessário, ante a ratio essendi do art. 47,do CPC e da Súmula 145 do extinto Tribunal Federal de Recursos,sendo certo que a ausência de citação daquele gera a nulidade doprocesso. Precedentes do STJ: RMS 20.780/RJ, DJ 17.09.2007; RMS23406/SC, DJ 26.04.2007 e REsp 793.920/GO, DJ 19.06.2006.

2.
In casu
,
a impetração ab origine erige-se contra procedimento licitatório cujo objetivo consistiu na contratação de pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços e execução das ações programadas para o Hospital Ronaldo Gazolla, a operacionalização de 09 (nove) equipes do Programa de Saúde da Família e para a administração do Centro de Serviços do Bairro de Acari, não tendo sido chamada para integrar a lide a empresa vencedora do certame até o presente momento processual
.

3.

A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em sede de mandado de segurança, como na hipótese in foco, e, nos termos do art. 24, da Lei n.º 12.016/2009, enseja a aplicação do entendimento cristalizado pela Súmula 631 do Supremo Tribunal Federal, verbis:
"Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário
."
.

4.
Pedido do terceiro interessado formulado às fls. 2453/2466 e reiterado às fls. 2564/2567 deferido para anular o processo, possibilitando a impugnação do writ pela litisconsorte passiva peticionante, prejudicado o recurso especial da Municipalidade.

(
STJ
- REsp: 1159791 RJ 2009/0002760-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/12/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2011)

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE - NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL - HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO - REPERCUSSÃO DA DECISÃO NA ESFERA JURÍDICA DA EMPRESA DECLARADA VENCEDORA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Deve ser reconhecida a existência de litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança cuja pretensão possa interferir na esfera jurídica de terceiro interessado, a teor do art. 114, do Código de Processo Civil.

2 -
Ocorrendo o litisconsórcio passivo necessário, afasta a probabilidade do direito invocado, o que, conforme determina o art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, justifica o indeferimento da liminar.

3 -
Recurso desprovido.

(
TJ-MG
- AI: 10000210447694001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 24/08/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – AUSÊNCIA – NULIDADE. (...) NULIDADE – AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – Por pretender este Mandado de Segurança a anulação de ato administrativo que, dentre outras finalidades, convocou a segunda colocada para celebração do contrato, é indispensável a citação da ora apelante para integrar a lide, na condição de litisconsorte passivo necessário, o que até então não ocorreu – Decisão acerca do objeto trazido nestes autos afeta diretamente a esfera jurídica da apelante, motivo pelo qual a ausência de sua citação implica em cerceamento de defesa e, por conseguinte, configura nulidade absoluta – Jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Sentença anulada. Recurso voluntário e reexame necessário providos.

(
TJ-SP
- APL: 10011515720208260236 SP 1001151-57.2020.8.26.0236, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 23/05/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/05/2021)

Desse modo, impõe-se determinar à Recorrente que proceda a inclusão da litisconsorte passiva necessária TERRAPLENAGEM TICHÉ LTDA - ME, na relação processual do MANDADO DE SEGURANÇA e neste Recurso, eis que a ausência do referido ato jurídico ensejaria a nulidade absoluta do feito, sob pena de extinção do
mandamus
.

Isto posto, DETERMINO, considerando o efeito translativo do presente Recurso de Agravo de Instrumento, que a Recorrente promova a emenda à petição inicial com a pertinente inclusão da Litisconsorte Passiva Necessária, TERRAPLENAGEM TICHÉ LTDA - ME, na relação processual do aludido MANDADO DE SEGURANÇA de origem e neste Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo assinado de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito.

Intime-se a Recorrente para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Uma vez realizada a inclusão do litisconsorte no presente recurso, intime-o, para formalizar a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência da presente Decisão.

Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para análise do pleito de efeito suspensivo e/ou julgamento do feito.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Note-se, bem é ver, que a imprescindibilidade de emenda à inicial para inclusão e citação da única empresa que não fora eliminada e, consequentemente, sagrou-se vencedora no processo licitatório que a Recorrente objetiva anular, revela-se capaz de impedir o prosseguimento do
mandamus
de origem, nos termos da Súmula nº 631, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
verbo ad verbum:

"
Súmula 631 -

Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário
."

No mesmo sentido assevera a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em análise de questão similar,
verbatim:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. APP. ACESSO AO CANAL CAPRI. CONSTRUÇÃO DE TRAPICHE. MUNICIPALIDADE. CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL. INDEFERIMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO. LITISCONSORTE PASSIVO. CITAÇÃO. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 631 DO STF.

I -
Na origem, trata-se de conflito de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de São Francisco do Sul e o Juízo Federal da 6ª Vara Cível de Joinville - SJ/S nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal atribuído ao Secretário do Meio Ambiente do Município de São Francisco do Sul.

II -
Esta Corte extinguiu a ação sem resolução de mérito, afastando a existência de conflito de competência entre os juízos.

III -

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, não obstante a manifesta existência de múltiplos interesses da União no feito, enseja a aplicação do entendimento consolidado na Súmula n. 631 do STF, que prescreve a extinção do feito sem resolução do mérito
.

(...)

IX -
Conforme dispõe o art. 114 do CPC/2015: "
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
"

X -
Instado sobre eventual interesse no aditamento da inicial, o impetrante manifestou a intenção de manter, como autoridade coatora, apenas o Secretário do Meio Ambiente do Município de São Francisco do Sul.

XI -
Sob pena de comprometer a legalidade do procedimento, a Súmula n. 631 do STF determina: "
Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário
." A propósito, confira-se: (AR n. 4.847/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, revisor Ministro Ari Pargendler, Órgão Julgador S1 - Primeira Seção, DJe 4/11/2014.) XII - O art. 66 do CPC/2015 dispõe que há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou, ainda, na hipótese em que entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. O referido dispositivo preceitua, em seu parágrafo único, que o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

XIII -
Com efeito, a imperativa extinção da ação sem resolução de mérito, tal como relatada, afasta a existência de conflito de competência entre os juízos.

XIV -
Agravo interno improvido.

(
STJ
-AgInt no CC n. 194.413/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, V, DO CPC. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE CONCEDEU O MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ORIGINARIAMENTE NESTA CORTE, CASSANDO ATO DO MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES (CONSISTENTE NA ANULAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO PARA OUTORGA DE EXPLORAÇÃO DE RÁDIO FM), SEM QUE FOSSE CITADA A EMPRESA LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA (ATÉ ENTÃO VENCEDORA DA LICITAÇÃO). VIOLAÇÃO LITERAL AO ART. 24 DA LEI Nº 12.016/09, QUE PRECONIZA A APLICAÇÃO AO PROCEDIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA DOS ARTS. 46 A 49 DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 631/STF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

1.
Caso em que, no mandamus no qual produzida a decisão rescindenda, não se promoveu a indispensável citação da litisconsorte passiva necessária, qual seja, a autora da ação rescisória (Super Rádio DM Ltda.), em clara ofensa ao art. 24 da Lei nº 12.016/09, que preconiza aplicar-se ao procedimento do mandado de segurança os arts. 46 a 49 do CPC.

2.
Com efeito, a citação da Super Rádio DM Ltda., na anterior ação de segurança, fazia-se imperiosa e indispensável, já que no seu bojo a impetrante Rádio Ibiraçu Ltda. questionava específico ato administrativo por meio do qual o Ministro das Comunicações anulou o certame licitatório para outorga de exploração de rádio FM, do qual a Super Rádio DM Ltda. se sagrara vencedora, sendo que, ao cabo da ação, o writ acabou concedido em favor dela, impetrante, fulminando diretamente a outorga que até então favorecia a Super Rádio DM Ltda., sem que esta, conquanto terceira diretamente interessada, tivesse sido convocada para integrar o polo passivo da segurança, em regime de litisconsórcio necessário, a teor do art. 47 do CPC.

3.
Incidência, no caso, da Súmula 631/STF, assim grafada: "
Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário
".
Tal verbete, embora editado ao tempo do art. 19, da Lei nº 1.533/51 (que já exigia tal citação), continua, pelas mesmas razões que lhe deram origem, também aplicável em relação ao correlato art. 24, da nova Lei nº 12.016/09, que passou a disciplinar o mandado de segurança
.

4.
Não se tendo completado, pois, a respectiva relação jurídico-processual, irremediavelmente nula se revela a decisão colegiada então proferida por esta colenda Primeira Seção, no aludido mandado de segurança. Inegável, pois, a configuração, na espécie, da violação de literal disposição de lei, de que cuida o art. 485, V, do CPC.

5.
Sem embargo do contrário entendimento do Parquet federal, desinfluente se revela, na espécie, a circunstância de que, em pretérita ação ordinária (anterior ao referido writ), já existisse decisão passada em julgado, reconhecendo a ora ré, Rádio Ibiraçu Ltda., como a efetiva vencedora na licitação referente àquela mesma outorga, haja vista que, adiante, o Ministro de Estado das Comunicações, na via administrativa, houve por bem em redirecionar tal outorga para a Super Rádio DM Ltda. Esse inusitado ato ministerial ensejou a impetração da já mencionada e posterior ação de segurança pela Rádio Ibiraçu Ltda., na qual, como constatado, olvidou-se de promover a obrigatória citação da Rádio DM Ltda., cuja emissora, de forma certa ou errada, era aquela que, a esse tempo, detinha a titularidade da controvertida outorga.

6.
Pedido julgado procedente para rescindir (jus rescindens) o acórdão proferido nos autos de Mandado de Segurança nº. 15.985/DF, tramitado na Primeira Seção do STJ, possibilitando a ulterior reabertura de seu curso para que a Rádio DM Ltda., mediante requerimento a cargo da impetrante Rádio Ibiraçu Ltda. (cf. art. 47, par. único do CPC), seja regularmente citada na qualidade de litisconsorte passiva necessária. No mais, o depósito a que alude o art. 488, II, do CPC deverá ser restituído à parte autora. Custas pela ré, que também arcará com honorários de 20% sobre o valor da ação (art. 20, § 3º do CPC).

(
STJ
-AR n. 4.847/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 8/10/2014, DJe de 4/11/2014).

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NULIDADE DECRETADAPELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIOPASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. SÚMULA 631/STF. ART. 24,DA LEI N.º 12.016/2009. EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. PETIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE NULIDADE ACOLHIDO.

1.
A eficácia da sentença quando repercute na esfera jurídica alheiaimpõe o litisconsórcio necessário, ante a ratio essendi do art. 47,do CPC e da Súmula 145 do extinto Tribunal Federal de Recursos,sendo certo que a ausência de citação daquele gera a nulidade doprocesso. Precedentes do STJ: RMS 20.780/RJ, DJ 17.09.2007; RMS23406/SC, DJ 26.04.2007 e REsp 793.920/GO, DJ 19.06.2006.

2.
In casu
,
a impetração ab origine erige-se contra procedimento licitatório cujo objetivo consistiu na contratação de pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços e execução das ações programadas para o Hospital Ronaldo Gazolla, a operacionalização de 09 (nove) equipes do Programa de Saúde da Família e para a administração do Centro de Serviços do Bairro de Acari, não tendo sido chamada para integrar a lide a empresa vencedora do certame até o presente momento processual
.

3.

A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em sede de mandado de segurança, como na hipótese in foco, e, nos termos do art. 24, da Lei n.º 12.016/2009, enseja a aplicação do entendimento cristalizado pela Súmula 631 do Supremo Tribunal Federal, verbis:
"Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário
."
.

4.
Pedido do terceiro interessado formulado às fls. 2453/2466 e reiterado às fls. 2564/2567 deferido para anular o processo, possibilitando a impugnação do writ pela litisconsorte passiva peticionante, prejudicado o recurso especial da Municipalidade.

(
STJ
- REsp: 1159791 RJ 2009/0002760-2, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/12/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2011)

Na hipótese, a Recorrente permaneceu inerte após ter sido intimada para promover a emenda à petição inicial com a pertinente inclusão da Litisconsorte Passiva Necessária, TERRAPLENAGEM TICHÉ LTDA - ME, na relação processual do
mandamus
de origem e também neste Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo assinado de 10 (dez) dias, mesmo advertida de que sua inércia resultaria na extinção do processo.

Por consequência, aplicando o efeito translativo próprio dos Recurso de Agravo de Instrumento, impõe-se denegar a ordem e extinguir o processo judicial, sem resolução do mérito,
ex vi
do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Isto posto,
conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e
aplicando-lhe efeito translativo,
suscito e acolho a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consequentemente, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo judicial, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil/2015.

Custas processuais pela Impetrante/Recorrente. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 25, da Lei Federal nº 12.016/2009 e Súmulas nº 105 e nº 512, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, respectivamente.

Julgo prejudicado o mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.